Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-89.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INJUSTIÇA DO CRITÉRIO ARITMÉTICO. REVISÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES. STF.
1. O valor da causa deve ser equivalente ao proveito econômico, quando possível sua aferição.
2. Nas ações declaratórias o valor da causa não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa. Precedentes.
3. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quanto o critério aritmético gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Precedente do STF: ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022).
4. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.